Tribunal: TJDFT
Processo: 0710953-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710953-41.2022.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ALBERTINA CASTRO MORAIS, JOSE OTAVIO CASTRO MORAIS EMBARGADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. D E S P A C H O MARIA ALBERTINA CASTRO MORAIS e JOSE OTAVIO CASTRO MORAIS opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 66549811. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator